Tribunal: TJES
Processo: 5000047-37.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-37.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS CESAR FRANCISCO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000047-37.2018.8.08.0040

RECORRENTE: CARLOS CESAR FRANCISCO

RECORRIDOS: LOJAS SIMONETTI LTDA e MULTILASER INDUSTRIAL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. HELTHON NEVES FARIAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE TELEFONE. VÍCIO NO PRODUTO. RECUSA DE REPARO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CARLOS CESAR FRANCISCO
em face de
LOJAS SIMONETTI LTDA
e
MULTILASER INDUSTRIAL S/A,
aduzindo o requerente que em 15/07/2017 adquiriu 01 aparelho celular MULTILASER MS45S P9042 DOURADO, junto à 1ª requerida e de fabricação da 2ª requerida. Destaca que o mesmo apresentou problema na tela (touch), sendo encaminhado para a assistência técnica, contudo, o conserto foi negado ao argumento de que a placa apresentava umidade, o que afastaria a cobertura. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 4344255), a 1ª requerida informa que o laudo técnico comprova que houve mau uso do aparelho, motivo pelo qual foi negada a cobertura.

Em contestação (ID 4344261), a 2ª requerida destaca que após seguir todos os procedimentos o laudo foi emitido e foi constatado que o defeito não era um defeito de fábrica, mas sim um defeito gerado por manuseio incorreto ou mau uso do aparelho.

A sentença (ID 4344270) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 4344279), reiterando que o laudo foi produzido de forma unilateral e não evidenciou se a umidade foi pré existente à entrega do produto.

Apenas a 1ª requerida apresentou contrarrazões (ID 4344585), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e as requeridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que cabia às Requeridas a comprovação de que o defeito no produto foi causado por mau uso pelo consumidor. Todavia, em sede de defesa, a fabricante se limitou a sustentar
que o produto apresentava umidade, a qual acarretaria a exclusão de garantia. Contudo, apenas juntou relatório técnico genérico, produzido unilateralmente, com fotos
que diz ser do aparelho do autor, sem apresentar um laudo técnico formal (ID 4344264).

Assim, considerando as dificuldades da parte autora para comprovar a utilização correta do produto, tem-se que competiria às Recorridas a efetiva comprovação do mau uso do aparelho celular danificado, entretanto, verifica-se que não se desincumbiram de tal ônus.

É imperioso destacar que, em se tratando de vício oculto, utiliza-se
o critério da vida útil do bem, e
não
o critério da garantia, podendo o fornecedor
ser
responsabilizado pelo
vício
mesmo depois de expirada a garantia
contratual, sendo que o prazo inicia-se do momento da descoberta do vício, conforme preconiza o
parágrafo 3º do artigo 26 do
Código de Defesa do Consumidor.

Assim, necessária se faz a condenação das Recorridas ao pagamento de danos materiais para restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados pelo consumidor.

Isto posto, verifico que as Requeridas não trouxeram qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente.

Desta forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, depreende-se da nota fiscal (ID 4344240) acostada aos autos, que o valor pago pelo aparelho telefônico perfaz o montante de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), devendo este ser restituído à parte Autora corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data da citação.

Saliento, ainda, que, uma vez que o consumidor receberá o valor do produto, faz-se necessário que o aparelho telefônico seja devolvido ao fornecedor
, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, este restou configurado diante da falha na prestação dos serviços das recorridas. Outrossim, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte das Requeridas, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data da citação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)